Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAZAMENTO. CAIXA DE GORDURA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. OMISSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao não condenar o condomínio recorrido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que o apelante alega ter experimentado.
2. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prevista o art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A hipótese em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de ato ilícito.
3. A respeito dos danos morais houve a comprovação, nos autos, da ocorrência do ilícito e do nexo causal. 3.1. O dano experimentado ultrapassou o mero aborrecimento, por se tratar de vazamento de esgoto em relação ao qual não houve solução em tempo razoável. 3.1. O apelante foi indevidamente cobrado pelo pagamento do serviço de manutenção da caixa de gordura. O aludido serviço é de responsabilidade do condomínio, pois a caixa de gordura integra área comum. 3.2. Em razão da negativa do apelante em realizar o pagamento, foi impedido de votar em assembleias de condomínio, tendo sido excluído dos grupos eletrônicos de comunicação entre os condôminos. 3.3. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que confirmam a legitimidade da pretensão indenizatória. Quantum fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em atenção às circunstâncias do caso e aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. O dano material alegado, por sua vez, não foi comprovado. 4.1. O apelante não se desincumbiu do ônus da prova a respeito dos respectivos fatos articulados. 4.2. Embora sejam evidentes a sujeira e a avaria causadas, não é possível presumir a necessidade de troca integral da mobília. 4.3. A juntada de orçamentos de novos armários não comprova sua necessidade e é razoável supor, no caso, que a contratação de serviço de reparo e limpeza seria suficiente.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.